Tribunal: TCU
Processo: 000.020/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A OCORRÊNCIA DO AFASTAMENTO DA SERVIDORA DENISE KAY DO AMARAL VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "STRICTO SENSU" SEM A DEVIDA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE CONCLUSÃO DO CURSO.

Inteiro teor:
Acórdão 2027/2026-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, em desfavor de Denise Kay do Amaral Vieira, em razão da não apresentação da documentação comprobatória de conclusão do curso de mestrado em Engenharia Florestal, na área de concentração "Conservação da Natureza". Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 10694/2015-TCU-Segunda Câmara , julgou irregulares as contas da responsável, condenando-a ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicando-lhe multa, bem como autorizando, naquela assentada, o parcelamento das dívidas em até 36 (trita e seis) parcelas, bem como o desconto em sua remuneração, observado o disposto no artigo 46 da Lei 8.112/1990; considerando que o acórdão transitou em julgado em 31/12/2015, sem interposição de recurso; considerando que, em cumprimento à deliberação condenatória, o Ibama implementou descontos em folha de pagamento da responsável a partir de 31/3/2016; considerando que a multa aplicada à responsável foi integralmente quitada, conforme demonstrativo juntado aos autos, sendo cabível, quanto a essa parcela da condenação, a expedição de quitação, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU; considerando que, no tocante ao débito, a unidade técnica consignou que os valores descontados mensalmente se mostram insuficientes para amortizar os juros de mora e a atualização monetária do saldo devedor, circunstância que teria acarretado elevação progressiva do montante devido, de R$ 716.938,58 (setecentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), em 10/2/2017, para R$ 816.652,41 (oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), na data da instrução de peça 199 (23/7/2025) ; considerando que, diante de tal constatação, com base no art. 2o, inciso III, alínea "b", item 1, da Decisão Normativa-TCU 189/2020, a unidade técnica propôs a suspensão dos descontos em folha, a notificação da responsável para recolhimento integral do saldo devedor e, em caso de inadimplemento, a instauração de processo de cobrança executiva; considerando, contudo, que o Ministério Público junto ao TCU divergiu desse entendimento, ao assentar que a alteração superveniente da forma de cobrança, após longa duração dos descontos em folha implementados com fundamento em autorização expressa do próprio Tribunal, pode vulnerar os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima, da proporcionalidade e da razoabilidade; considerando que o parecer ministerial destacou que, durante 112 meses consecutivos, a responsável suportou descontos incidentes sobre sua remuneração, em aparente boa-fé e sem resistência ao cumprimento da decisão, sem que tal sistemática se revelasse apta sequer a reduzir o montante principal do débito; considerando que o Ministério Público junto ao TCU invocou, em reforço à sua manifestação, fundamentos constantes do Acórdão 4/2023-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, em hipóteses semelhantes, não se mostra juridicamente adequada a alteração unilateral, após longo decurso temporal, da forma de cobrança de dívida já em curso, com potencial prejuízo ao administrado; considerando que, à luz das peculiaridades do caso concreto, a manutenção pura e simples da proposta da unidade técnica, com imediata substituição da sistemática de desconto em folha por cobrança executiva do saldo integral então apurado, sem prévio reexame da composição do débito, não se afigura a solução mais adequada; considerando que, segundo o Parquet especializado, a solução mais consentânea com os princípios constitucionais aplicáveis consiste na exclusão dos juros de mora incidentes sobre o débito, com o recálculo integral do saldo devedor a partir do valor original, acrescido apenas de atualização monetária e deduzidos todos os valores já efetivamente pagos por meio de desconto em folha; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação à Denise Kay do Amaral Vieira, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, exclusivamente quanto à multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 10694/2015-TCU-Segunda Câmara ; b) determinar à unidade técnica que promova o recálculo do débito imputado à responsável no Acórdão 10694/2015-TCU-Segunda Câmara , observando, na apuração do saldo devedor remanescente: b.1) a exclusão dos juros de mora; b.2) a incidência apenas de atualização monetária sobre o valor original do débito; e b.3) o abatimento integral dos valores já efetivamente recolhidos por meio de descontos em folha de pagamento; c) determinar ao Ibama que mantenha, até ulterior deliberação do Tribunal, a sistemática de descontos em folha atualmente em curso, abstendo-se de promover sua suspensão com fundamento nestes autos, até a conclusão do recálculo referido no item anterior; e d) após a realização do recálculo de que trata o item "b", retornar os autos ao gabinete do relator para nova apreciação acerca das providências cabíveis quanto ao saldo remanescente e à forma de sua cobrança. 1. Processo TC- Processo 000.020/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.026/2016-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Denise Kay do Amaral Vieira (XXX.694.219-XX). 1.3. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude de aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.